Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-07.2020.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002476-07.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WAGNER ARAUJO DA SILVA - CPF: 020.128.931-80 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS– SENTENÇA MANTIDA PELO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito é devida quando há comprovação da relação jurídica e, quando a parte não prova que adimpliu com suas obrigações. Trata-se de exercício regular de direito que não acarreta responsabilidade para a empresa responsável pela negativação.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de WAGNER ARAUJO DA SILVA

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 175914284)
: j
ulgou improcedente os pedidos da exordial, ante a existência de contratos firmados entre as partes, bem como condenou o autor em litigância de má-fé, multa e honorários sucumbenciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 175914284): requer reforma da sentença
a quo
para que seja reconhecida a falha na prestação de serviço e que seja fixada indenização a título de danos morais.

Contrarrazões (Id.
175914287
):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo demandante,
j
ulgou improcedente os pedidos da exordial, ante a existência de contratos firmados entre as partes, bem como condenou o autor em litigância de má-fé, multa e honorários sucumbenciais.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação de serviço, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

Vale pontuar que a impugnação à justiça gratuita realizada em sede de contrarrazões recursais pela recorrida,
não merece acolhimento, visto que
a parte
recorrida deixou de apresentar documentos ou provas que desconstituam a hipossuficiência alegada, de modo que deve ser deferido o pleito de gratuidade da justiça para análise do recurso inominado.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, compulsando os autos, contata-se que na id. 175914270, a recorrida juntou documentos que têm aptidão para demonstrar a relação jurídica, pois trouxe documentos assinados de próprio punho e cópia de documentos pessoais.

Outrossim, merece ser pontuado que as assinaturas dos documentos carreados nos autos, são idênticas à assinatura constante na procuração, conforme id. 175914256.

Posto isso, os documentos carreados aos autos são idôneos e têm condão para demonstrar a relação jurídica entre as partes. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características diferenciativas entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1022084-54.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Diante de relação contratual demonstrada de maneira inequívoca por parte da recorrida, tem-se que esta se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do Código de Processo Civil), e, por isso, a sentença a quo, não merece reparo.

Sendo assim, conheço o recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023